Tribunal: TJBA
Processo: 0104899-22.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104899-22.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RODRIGO BRITO DA NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, BETHA BRITO NOVA APELADO: VANIA MARCIA BRIZACK FERREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA DAR PROSSEGUIMENTO A EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que decretou a extinção do processo com fundamento no abandono da causa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. O cerne recursal visa conferir a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo em razão de abandono da causa por ser medida extrema exige o cumprimento rigoroso dos requisitos formais do art. 485, § 1º, do CPC. 4. No caso em análise, fa intimação postal que motivou a extinção foi direcionada para endereço diverso do constante nos autos e foi recebida por terceiro não identificado (ID 85307922). 5. O recebimento por terceiro em endereço incorreto impede a configuração da intimação pessoal válida e afasta a presunção do animus abandonandi necessário para a extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença recorrida a fim de determinar o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial. Tese de Julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação inequívoca da intimação pessoal da parte autora. A inobservância deste requisito formal implica a nulidade da sentença por error in procedendo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0104899-22.2009.8.05.0001, apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelados VANIA MARCIA BRIZACK FERREIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.